Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-67.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004811-67.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS OLOUG EIRELI - ME - CNPJ: 16.966.963/0001-84 (EMBARGADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 07.970.326/0001-90 (EMBARGANTE), WALTER VECHIATO JUNIOR - CPF: 123.156.828-35 (ADVOGADO), MARIA LAURA FERREIRA ROSSI - CPF: 253.229.988-61 (ADVOGADO), D PAULA FACIL CONSORCIOS TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 28.491.436/0001-40 (APELANTE), PASQUALINE DA COSTA TORRAGA - CPF: 385.661.038-31 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 07.970.326/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), D PAULA FACIL CONSORCIOS TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 28.491.436/0001-40 (APELADO), PASQUALINE DA COSTA TORRAGA - CPF: 385.661.038-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão. Restituição imediata dos valores pagos. Consórcio. Omissão não verificada. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado pelo autor/embargado com a embargante e determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo autor/embargado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto à alegação de impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, conforme inteligência da tese fixada no Tema Repetitivo 312, do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição interna, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material no
decisum
recorrido.

4. No presente caso, não houve a alegada omissão, tendo em vista que o acórdão embargado manifestou expressamente acerca do ponto levantado pelo embargante.

5.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos da ação de “
Resolução de Contrato de Adesão c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1004811-67.2020.8.11.0045), ajuizada contra os apelantes por MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRASNPORTES DE CARGAS EIRELI, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para o fim de “
a) RESCINDIR os contratos firmados entre as partes, ns. 5704046, 5704043, 5704040, 5704039, 5704034, 5704032, por vício de consentimento e ausência de informação adequada ao consumidor - artigos 37, § 1º, e art. 6º, III, do CDC; b) CONDENAR a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente desembolsados pelo autor, decorrentes dos contratos ora rescindidos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso
”, além de condenar os réus/apelantes em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 236830279).

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, notadamente, porquanto, “
ao julgar o Tema Repetitivo 312, o STJ firmou tese no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
”, motivo pelo qual não há falar em restituição imediata dos valores (cf. Id. nº 279674398).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 281334890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a sentença declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado pelo autor/embargado com a embargante e determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo autor/embargado.

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não manifestou acerca da impossibilidade de restituição imediata, tendo em vista que “
ao julgar o Tema Repetitivo 312, o STJ firmou tese no sentido de que “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
”.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Não há falar em omissão, o acórdão, acerca do tema, nos termos do brilhante voto vista da 2ª vogal, Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva, expressamente constou:

“
Diante da rescisão do Contrato, as Apelantes deverão restituir, de imediato, os valores pagos pela Recorrida, com acréscimos legais pois, diferente do que alega a Apelante CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, não é caso de aplicação do Tema 312, do STJ, segundo o qual “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", pois o Apelado não desistiu, a nulidade decorreu de ato atribuído às Recorrentes
”.

Portanto, não há falar em omissão, tendo em vista que o acórdão expressamente se manifestou sobre o ponto levantado pelo embargante.

Assim, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Advirto, desde já, que a oposição de novo recurso de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025